Tribunal: TCU
Processo: 000.661/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos da União por meio de convênio cujo objeto era implantar o Programa de Aquisição de Alimentos  Compra Direta Local no referido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra Ricardo Ferraz e Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos da União por meio de convênio celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Floresta/PE que objetivou implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local naquela municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito; 9.2. cientificar desta decisão a Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis, e também o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e demais interessados.